Tribunal: TCU
Processo: 034.817/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6009/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela 3a Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar, órgão do Ministério Público do Estado do Maranhão, por intermédio da Promotora de Justiça Nadja Veloso Cerqueira, a qual informa a não-construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, na área institucional 3, do conjunto Maiobão, obra custeada com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município de Paço do Lumiar, MA, com o valor previsto de R$ 2.000.000,00 de financiamento fundo a fundo no âmbito da Proposta 12650.7860001/12-005. Considerando que, por intermédio do Acórdão 1972/2016-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal conheceu da representação, considerou-a parcialmente procedente e ordenou a realização de uma séria de diligência a fim de sanear os autos; Considerando que, após a adoção das medidas saneadoras, foi verificado, no portal da prefeitura de Paço do Lumiar/MA, notícia de inauguração da UPA Tipo II do Maiobão no início de 2021; Considerando que, apesar de ter sido identificado longo atraso na execução da obra, não foram apontados indícios de prejuízo ao Erário, o que afasta o cumprimento dos requisitos de risco, materialidade ou relevância para justificar a atuação direta do Tribunal de Contas da União, conforme artigo 106, § 4o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014 e Portaria-Segecex 12/2016. Considerando-se que a 3a Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar apresentou a mesma representação diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, que instaurou o Processo 25014.000322/2018-68 para a adoção de providências; Considerando, ainda, a necessidade de esclarecer a Fundação Nacional de Saúde sobre suas competências definidas no Decreto 9.795/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III, 169, inciso III, do Regimento Interno, c/c o artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em considerar não-atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade para continuidade para atuação direta do TCU nesta representação, arquivando-se os presentes autos, sem análise de mérito, adotando-se as medidas ordenadas no item 1.6 deste acórdão, de acordo com os pareceres dos autos (peças 94/96): 1. Processo TC- Processo 034.817/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Paço do Lumiar /MA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medidas: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da Unidade Técnica (peças 94/96) ao Fundo Nacional da Saúde e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, na qualidade de coordenadora das ações internas do Ministério da Saúde, para a adoção das providências de sua respectiva alçada; 1.6.2. com fundamento na Resolução TCU 315/2020, art. 9o, inciso I, dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, na qualidade de coordenadora das ações internas do Ministério da Saúde, que, além da atribuição de instaurar tomada de contas especial prevista no artigo 7o, inciso VII, do Decreto no 9.795/2019, o artigo 7o, inciso V, do mesmo Decreto dispõe que compete à Diretoria-Executiva do FNS "coordenar e supervisionar a execução de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres"; 1.6.3. enviar à representante cópia da deliberação, bem como da instrução da Unidade Técnica que a fundamenta (peças 94/96);